Tribunal: TJSP
Processo: 0003333-62.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003333-62.2020.8.26.0000 - Presidente
Prudente
Impetrante/Paciente: Bruno Carlos Rodrigues Ferreira
Voto no 16841
Registro: 2020.0000171537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0003333-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante/paciente BRUNO CARLOS RODRIGUES FERREIRA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do habeas corpus. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003333-62.2020.8.26.0000 - Presidente
Prudente
Impetrante/Paciente: Bruno Carlos Rodrigues Ferreira
Voto no 16841
Habeas corpus – Mera reiteração de pedidos já
formulados em outros habeas corpus já julgados
por esta mesma Câmara Criminal – Não
conhecimento.
Vistos.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por
BRUNO CARLOS RODRIGUES FERREIRA, em seu próprio favor,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1a Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente.
Alega,
em
síntese,
que
está
sofrendo
constrangimento ilegal, em razão de erros em seu boletim informativo,
tanto que teve o seu pedido de progressão de regime indeferido, por conta
de informações incorretas, tudo levando à concessão da ordem para o
deferimento da progressão ao regime semiaberto.
A medida liminar foi indeferida, por decisão
proferida pelo Excelentíssimo Des. Salles Abreu (fls. 15/16). Prestadas as
informações solicitadas (fls. 21/22), a d. Procuradoria de Justiça opinou
pelo não conhecimento do habeas corpus (fls. 24/26).
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor
de Bruno Carlos Rodrigues Ferreira, buscando o deferimento da progressão
ao regime semiaberto.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003333-62.2020.8.26.0000 - Presidente
Prudente
Impetrante/Paciente: Bruno Carlos Rodrigues Ferreira
Voto no 16841
Mas, na análise dos argumentos trazidos com a
impetração, o não conhecimento do pedido é medida que se impõe.
Isso porque, outros habeas corpus com objetos e
causa de pedir idênticos já foram impetrados em favor do mesmo paciente e as
questões já foram analisadas pela Turma Julgadora (habeas corpus no
0032522-22.2019.8.26.0000,
0035472-04.2019.8.26.0000,
0045237-
96.2019.8.26.0000, 0049158-63.2019.8.26.0000 e 0050997-26.2019.8.26.0000
e 0001620-52.2020.8.26.0000).
Assim, tratando-se de mera repetição de questões já
submetidas à análise desta Corte, sem fatos novos, de rigor o não
conhecimento do writ.
Diante do exposto, NÃO SE CONHECE do
habeas corpus.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR